Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707613-17.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: LUCAS MARTINS AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTERIOR – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. NULIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819). 2. In casu, narra o autor que é proprietário de unidade residencial localizada no Condomínio Residencial Gamaggiore e que recebeu oito multas, que totalizam o valor de R$ 6.709,28, por violação a normas do Regimento Interno do Condomínio e do Decreto Distrital 40.648/2020. Relata que não foi notificado, comunicado ou advertido pela administração do condomínio, mas que foi sumariamente multado sem possibilidade de defesa. Alega que o Regimento Interno prevê aplicação de advertência e abertura de prazo para apresentação de defesa, o que não foi observado pelo condomínio. Requer a declaração de nulidade das multas aplicadas e a condenação do condomínio na obrigação de emitir boleto referente à taxa condominial de julho/2021 sem a incidência das multas. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da multa, e para condenar o condomínio na obrigação de emitir novo boleto para pagamento da taxa condominial de julho de 2021 sem a incidência da multa, o que ensejou a interposição do presente recurso. 3. Incontroverso o fato de que oito multas foram aplicadas ao condômino, em virtude de comportamento considerado “antissocial” praticado por Carlos Antônio Amorim, genitor do autor. As multas referem-se, dentre outras, à ocupação de vaga de garagem não vinculada à unidade habitacional, não utilização de máscara nas áreas comuns do condomínio e lavagem de automóvel no interior da garagem do condomínio (ID 31754869 - Pág. 1/12). 4. Dispõe o art. 137 do o Regimento Interno do Condomínio Residencial Gamaggiore que “os atos cometidos em desacordo com as regras destas Normas Regimentais Regimento Interno sujeitarão o infrator ou seu responsável a ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, quando couber, ou por registro no livro de ocorrências, no caso de advertência verbal. QUANDO NÃO ACATADA A ADVERTÊNCIA, SERÁ APLICADA A MULTA CORRESPONDENTE” (ID 31754875 - Pág. 20 - grifo nosso). 5. O § 4o do mesmo artigo determina que “após o comunicado da aplicação de advertência, multa ou de suspensão temporária de direitos, o infrator terá quarenta e oito horas para apresentar, por escrito, sua defesa ao Conselho Consultivo e Fiscal que deverá se pronunciar em até 15 dias corridos”. 6. Dessa forma, viola o Regimento Interno a aplicação de multa sem que o condômino tenha sido previamente advertido. Da mesma forma, ocorre afronta ao Regimento Interno a aplicação de multa sem a abertura do prazo de 48 horas para apresentação de defesa. 7. Da leitura atenta dos e-mails enviados ao autor, verifica-se que não houve aplicação de advertência escrita ao morador, e somente uma advertência verbal por não uso de máscara nas áreas comuns, a qual foi registrada no livro de ocorrências (ID 31754873 - Pág. 1). Por outro lado, observa-se, ainda, que os e-mails não indicam prazo para apresentação de defesa (ID 31754869 - Pág. 1/12). 8. A alegação de que o autor foi candidato a síndico e que estaria ciente do prazo para apresentação de defesa ou para convocação de assembleia para apresentação e recurso não afasta a obrigação do condomínio de oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos condôminos. 9. Quanto a eventual comportamento inapropriado do condômino, vale ressaltar o exposto na sentença “no caso de infração das normas condominiais, para aplicação das penalidades, seja ela de advertência ou de multa, o condomínio deve observar o que dispõem a Convenção, o Regimento Interno e as Normas de Funcionamento, os quais devem estar em consonância com o que prevê a legislação aplicável, em especial o Código Civil, bem como com a Constituição Federal - o que não ocorreu na hipótese dos autos -, não podendo a aplicação das penalidades ficar ao arbítrio do síndico ou de qualquer comissão/conselho do condomínio”. 10. Dessa forma, comprovado que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não foram observados, as multas devem ser declaradas nulas. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.” A parte recorrente argumenta que não houve violação do contraditório e ampla defesa na aplicação da multa ao condômino. Alega que oportunizou ao recorrido o direito de resposta, no entanto ele se manteve inerte. Requer o afastamento da nulidade e aplicação da multa. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente comprovado no ID 33866417. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque não houve indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. A parte apenas manifesta que foi oportunizado ao recorrido a ampla defesa e o contraditório sem, contudo, mencionar qual permissivo constitucional autoriza a interposição do apelo extremo, atraindo a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, caso fosse possível superar este óbice, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. O recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito